Tribunal: CARF
Processo: 10850.907956/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.907956/2011-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.623 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2001
Ementa:
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO NO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. O julgamento da causa é limitado pelo pedido,
devendo haver perfeita correspondência entre o postulado pela parte e a
decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena
de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a atividade
judicante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
Nome empresarial/Nome do detentor do crédito: GREEN MINAS VEÍCULOS LTDA.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada
a improcedência do crédito informado, pois não foi confirmada a existência de evento
de sucessão entre o declarante e o detentor do crédito discriminados no PER/DCOMP.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907956/2011-48
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.623 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907956/2011-48

Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que: conforme demonstram claramente os documentos acostados à presente
manifestação de inconformidade, a requerente faz jus ao crédito informado no pedido
de restituição apresentado, uma vez que a empresa GREEN MINAS VEÍCULOS LTDA.
(CNPJ n° 01.608.601/0001-44), detentora original do crédito, foi incorporada pela
empresa GREEN VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ n°
68.947.738/0001-02), que, por sua vez, foi incorporada pela empresa PARÁ
AUTOMÓVEIS LTDA. (CNPJ n° 74.386.137/0001-62).
No caso destes autos, não há qualquer controvérsia quanto ao mérito do crédito.
Ocorre que o sistema da RFB, simplesmente, não conseguiu rastrear a sequência de
incorporações societárias que legitimam o crédito da requerente.
De modo que, uma vez comprovada a legitimidade da requerente ao pleito do crédito,
deve o despacho decisório aqui atacado ser reformado (...).
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-52.199, de 28 de julho de 2014,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 14/11/2001
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. INDISPONIBILIDADE.
A homologação da compensação declarada pressupõe a demonstração da liquidez e
certeza do direito creditório pretendido. Constatado o comprometimento do pagamento
com a extinção de débito também declarado pelo sujeito passivo, não há que se
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário ao CARF, no
qual argumenta que:
a) Houve inovação no julgamento da lide, pois os motivos que ensejaram o
indeferimento do pedido de restituição foi a não confirmação da existência do evento de
sucessão entre o declarante e o detentor do crédito discriminados no PER/DCOMP. E a decisão
recorrida utilizou como razão de decidir a falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado, mesmo
diante do reconhecimento da efetiva sucessão defendida na manifestação de inconformidade;
b) Não houve um aprofundamento da investigação dos fatos, pois a recorrente não
foi intimada para apresentar qualquer documento que lastreasse seu direito creditório. Seu direito
creditório emerge da inclusão de receitas que não se subsomem ao conceito de faturamento
previsto nas Leis Complementares no 70/91 e 07/70, nas bases de cálculo da Cofins e do PIS,
respectivamente.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e provimento para reconhecer
o direito à plena restituição do COFINS calculada sobre receitas estranhas ao conceito de
faturamento, diante da inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718/98,
declarada pelo Supremo Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa. E
a consequente homologação das compensações efetuadas com lastro no referido crédito.
É o breve relatório.
Voto
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.623 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907956/2011-48

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O despacho decisório teve como fundamento para o indeferimento do crédito
pleiteado a inexistência de informações que sobre a sucessão entre a interessada e o detentor do
crédito discriminado no PER/Dcomp.
A interessada provou a existência da reorganização societária em momento
anterior ao pedido de restituição. O acórdão recorrido atestou, inclusive, que o motivo do
indeferimento do pedido de restituição teria sido por ele afastado, conforme trecho da decisão
que abaixo reproduzo:
A contribuinte apresentou os instrumentos societários que materializaram as
incorporações que aconteceram na seguinte ordem:
a) Green Minas Veículos Ltda – CNPJ 01.608.601/0001-44, incorporada por Green
Veículos Comércio e Importação Ltda – CNPJ 68.947.738/0001-02, em agosto de 2003;
b) Green Veículos Comércio e Importação Ltda – CNPJ 68.947.738/0001- 02,
incorporada por Pará Automóveis Ltda. – CNPJ 74.386.137/0001- 62, em julho de
2005.
Portanto, quando da apresentação da Declaração de Compensação, em 27/11/2008, ou
mesmo da DCOMP inicial em 28/06/2006, o detentor do crédito já não era a Green
Minas Veículos, como consta na DCOMP, mas a Green Veículos Comércio e
Importação, na condição de sua sucessora. Com efeito, a primeira já estava extinta
desde 2003, não mais sendo detentora de qualquer crédito em 2008.
O motivo do indeferimento foi, portanto, afastado ...
Ocorre que a instância a quo não parou o julgamento neste momento. Resolveu se
aprofundar e analisar a existência material do indébito tributário apontado no PER/Dcomp.
Não obstante, o reconhecimento do poder extintivo do crédito depende da análise da sua
efetiva existência, liquidez e certeza, que é o que se passa a verificar.
A decisão da DRJ manteve o indeferimento do pedido de restituição por falta de
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ou seja, não observou a fundamentação do despacho
decisório e alterou a razão do indeferimento do pedido de indébito tributário..
Em outra palavras, o despacho decisório utilizou a razão de decidir “X”. O sujeito
passivo apresentou recurso em face da razão de decidir “X”. A instância julgadora decidiu sobre
a razão “X” e inova apreciando a razão “Y”, mantendo o indeferimento.
O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à possibilidade da DRJ mudar o
fundamento jurídico que consta no despacho decisório e mantê-lo sob outro fundamento.
Na decisão proferida no Acórdão no 9303-01.083, da lavra do ex-conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, abaixo transcrita, o colegiado ad quem analisou questões que não
faziam parte do recurso voluntário. No processo ora em julgamento, o que discutimos é a
possibilidade da primeira instância analisar questões não postas na manifestação de
inconformidade. Os fatos são semelhantes de sorte que me sinto a vontade de utilizá-los como
ratio decidendi, até porque participei daquele julgamento e acompanhei o voto proferido.
A matéria que se apresenta ao debate passa pela análise de questão processual, qual seja,
a possibilidade de o julgador ad quem enfrentar matéria decidida pelo julgador a quo
sem que tal matéria tenha sido devolvida àquele colegiado, ou seja que dita matéria
tenha sido abordada no recurso voluntário.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.623 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907956/2011-48

Aqueles que navegam no direito subjetivo sabem ou deveriam saber que o mar
processual é bravio e desafiador, quase sempre revolto e cheio de ondas e marolas que
fazem, muitas vezes o barco perder o rumo. Isso faz com que muitos se percam e não
consigam completar a travessia. Mas nem tudo está perdido, os instrumentos de
navegação vêm, a cada dia, se aperfeiçoando, de tal sorte, que o barqueiro que os
utilizar corretamente, nunca perderá o norte e, facilmente, chegará a um porto seguro.
Saindo da linguagem figurada para a real, os instrumentos são os princípios gerais e
específicos que norteiam a atividade jurisdicional e, por empréstimo, a “judicante”
administrativa. Muitos desses princípios são universais, isso quer dizer que estão
presente em todos, ou em quase todos, sistemas jurídicos mundiais. Na maioria das
vezes, são eles incorporados à legislação processual e até mesmo à constitucional,
tornando-se, portanto, obrigatória sua observância. Nos países, como o Brasil, em que a
atividade judicante é dissociada da inquisitória, um dos pilares da jurisdição é
justamente o princípio da iniciativa da parte, cuja origem remonta ao direito romano
onde ao juiz era vedado proceder sem a devida provocação das partes. Predito princípio,
versão moderna do ne procedat iudex ex officio; nemo iudex sine actore, foi consagrado
no artigo 2o do Código de Processo Civil Brasileiro.
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial,
salvo as exceções previstas em lei.
Esse princípio tem como corolários (está assentado), dois outros princípios, o
dispositivo e o da demanda, ambos positivados no Código de Processo Civil. Segundo
o dispositivo, o julgador deve decidir a causa com base nos fatos alegados e provados
pelas partes, não lhe sendo permitido perquirir fatos não alegados nem provados por
elas. A razão fundamental que legitima o princípio dispositivo é, justamente, a
preservação da imparcialidade do julgador que, em última análise, é o pressuposto
lógico do próprio conceito de jurisdição.
Em direito probatório, a norma fundamental que confere expressão legal ao princípio
dispositivo encontra-se inserta no artigo 373 do CPC o qual incumbe às partes o ônus da
prova do por elas alegado. Para o eminente processualista 1Ovídio A. Baptista da Silva,
Tal princípio vincula duplamente o juiz aos fatos alegados, impedindo-o de decidir a
causa com base em fatos que as partes não hajam afirmado e obrigando-o a considerar
a situação de fato afirmada por todas as partes como verdadeira.
O princípio dispositivo contrapõe-se ao inquisitório onde são dados ao juiz amplos
poderes de iniciativa probatória, a exemplo do direito processual espanhol, italiano etc.
Entre nós, o princípio inquisitório tem aplicação bastante restrita, circunscrevendo-se às
ações que versem sobre direitos indisponíveis, como ocorre nas ações matrimoniais nas
quais a lei confere ao magistrado amplos poderes para investigar os fatos da causa. Essa
restrição ao princípio inquisitório é necessária, pois, como bem anotou o professor
Ovídio Baptista na 2obra citada linhas acima, dificilmente teria o julgador condições de
manter-se completamente isento e imparcial, se a lei lhe conferisse plenos poderes de
iniciativa probatória.
Outro princípio que norteia a atividade judicante é o da demanda, que vai balizar o
alcance da própria atividade jurisdicional. Aqui, o pressuposto básico é a
disponibilidade do direito subjetivo das partes, que têm a faculdade de decidir
livremente se o exercerá ou se o deixará de exercê-lo. Isso porque, ninguém poder ser
forçado a exercer os direitos que lhe são devidos, tampouco pode-se compelir alguém,
contra a própria vontade, a defendê-los perante um órgão julgador, seja ele
administrativo ou judicial. Desse pressuposto decorre o princípio, jurisdicizado pelo
artigo 2o do CPC, de que nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a
parte ou o interessado a requerer.

1 Curso de Processo Civil, vol. 01, 5a ed, rev.. e atual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2.000, p
60.
2 Página 63.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.623 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907956/2011-48

O princípio da demanda também se encontra positivado nos artigo 141 e 492 do CPC,
nos seguintes termos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Traçando-se um paralelo entre o princípio dispositivo e o da demanda, tem-se que o
primeiro deles preserva o livre arbítrio das partes na determinação das ações que elas
pretendem litigar, enquanto o outro define e limita o poder de iniciativa do juiz com
relação às ações efetivamente ajuizadas pelas partes.
Esse princípio da demanda apresenta-se em nosso ordenamento jurídico como
pressuposto a ser seguido por todo o sistema processual, muito raramente, admite
exceções ou algum arrefecimento. A quebra desse princípio é raríssima, ocorrendo mais
no processo de falência, e, também, nos casos de jurisdição voluntária.
Como consequência lógica dos princípios dispositivos e da demanda, há o que a
doutrina denominou de princípio da congruência (adstrição) ou da correspondência,
entre o pedido e a sentença, que impede o julgador de atuar sobre matéria que não foi
objeto de expressa manifestação pelo titular do interesse. Por conseguinte, é o pedido
que limita a extensão da atividade judicante. Daí, considerar-se extra petita a decisão
sobre pedido diverso daquilo que consta da petição inicial. Será ultra petita a que for
além da extensão do pedido, apreciando mais do que foi pleiteado. Por fim, é citra
petita a decisão que não versou sobre a totalidade do pedido.
Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita correspondência entre o
pedido e a decisão. Não sendo lícito ao julgador ir além, aquém ou em sentido diverso
do que lhe foi pedido. Em outras palavras, o julgamento da causa é limitado pelo
pedido, não podendo o julgador dele se afastar, sob pena de vulnerar a imparcialidade e
a isenção, bases em que se assenta a atividade judicante.
Assim, o julgado que vai além da matéria devolvida no recurso ao colegiado,
indiscutivelmente, viola esses princípios.
Ao julgar matéria estranha à lide, a decisão recorrida incorreu em error in
procedendo, senão vejamos:
Parto pela autorizada lição do Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, verbis:
A distinção fundamental está em que o juiz erra in procedendo, quando viola uma
norma de direito processual, destinada a indicar-lhe o modo de regular a sua conduta e a
das partes durante o processo.
Ensina o Professor AMÂNCIO FERREIRA:
A decisão é errada por padecer de error in procedendo, quando se infringe qualquer
norma processual disciplinadora dos diversos atos processuais que integram o
procedimento.
Para Plácido e Silva error in procedendo:
... ou erro de processo, que consiste na aplicação de regra de direito processual
diferente da que deveria incidir, ou na não-aplicação da regra incidente, por dolo
processual, malícia, ignorância, desídia, ou interpretação errônea.
Segundo pacificada doutrina, o error in procedendo consiste no defeito de forma
que contamina a decisão enquanto ato jurídico, tornando-a inválida. O error in procedendo é
marcado pela existência de vício na estrutura, na construção do ato jurídico consubstanciado na
decisão jurisdicional, o que justifica a cassação, ou seja, a invalidação do decisum.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.623 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907956/2011-48

Para Alexandre Freitas Câmara:
...o error in procedendo está sempre ligado ao descumprimento de uma norma de
natureza processual, e consiste em vício formal da decisão, que acarreta sua nulidade.
Nesta hipótese, o objeto do recurso não será a reforma da decisão recorrida, mas sua
invalidação.
Em síntese, o error in procedendo consiste em vício de forma, em defeito
estrutural, de construção do pronunciamento jurisdicional que deve ser resolvido com a nulidade
do decisum que o contém.
Infelizmente não podemos separar a decisão da Delegacia de Julgamento em
capítulos de forma a anular parte dela e analisar a outra parte. A jurisprudência pacífica do
CARF nos induz a anular a decisão por inteiro.
Contudo, o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, dispõe que se a decisão de
mérito for favorável ao sujeito passivo, a autoridade julgadora deixará de pronunciar a nulidade:
Art. 59.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta
É exatamente o caso, como será demonstrado.
A teoria dos motivos determinantes afirma que a validade do ato administrativo se
vincula aos motivos indicados como seu fundamento. Essa teoria sustenta que quando a
administração motiva o ato – mesmo que a lei não indicar isto como pressuposto inexorável – a
validade do mesmo depende da verdade dos motivos alegados.
"O mérito do ato administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e
na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando
autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. Daí a
exata afirmativa de Seabra Fagundes de que “o merecimento é aspecto pertinente apenas
aos atos administrativos praticados no exercício de competência
discricionária”. Fonte: Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São
Paulo. Malheiros, 2003.
Podemos dizer, grosso modo, que a teoria dos motivos determinantes busca
estabelecer o liame entre o motivo e a finalidade do ato praticado.
Ao estudar este tema, há dois termos cuja distinção conceitual precisa ser
estabelecida: Motivo é o fundamento do ato administrativo, é o pressuposto de direito e de fato
que serve para sua prática. É o conjunto de circunstâncias, situações e acontecimentos que levam
a administração a praticar o ato. Como pressuposto de direito podemos remeter ao dispositivo
legal que se deve levar em consideração, como base do ato; Motivação é a exposição de motivos,
ou seja, a exteriorização, a materialização dos motivos.
Após essa breve digressão, retornando aos autos, temos que o pedido de
restituição foi indeferido em virtude de uma motivação “X”. A autoridade julgadora apurou que
essa motivação não existia.
Pelos fatos arrolados, resta evidente que o pressuposto fático que deu suporte ao
despacho decisório é falso. Logo, deve ser cancelado pela inexistência e falta de veracidade dos
motivos apontados como fundamento.
Noutro giro, considero que manter o indeferimento do pedido de restituição sob
pressupostos outros que não foram cogitados pela Autoridade Fiscal corresponde à verdadeira
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.623 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907956/2011-48

inovação no que diz respeito à valoração jurídica dos fatos, em sistema em que descabe à
autoridade julgadora se manifestar acerca de questões que não fizeram parte da lide, sob a pena
de ferir o princípio da congruência, da ampla defesa e do contraditório.
Forte nestes argumentos, dou provimento parcial ao recurso do sujeito passivo
para cancelar o despacho decisório e determinar que a Unidade de Origem analise o indébito
tributário apontado no PER/Dcomp no 00467.70723.271108.1.3.04-3065, uma vez que ficou
decidido que à época da apresentação do mencionado documento a interessada era detentora do
crédito por sucessão societária.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital